Tribunal: CARF
Processo: 10980.011144/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011144/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.480 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDIVAL AFONSO BRUSTULIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 240,00. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Virgílio
Cansino Gil que davam provimento ao recurso. Vencida em primeira votação a conselheira
Miriam Denise Xavier que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011144/2007-33
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-25.213, de 26/01/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 33/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 18.600,00 (fls. 13/17).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 21/08/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/05 e 31).
Intimado por via postal em 08/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 09/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para o restabelecimento das despesas médicas
(fls. 38/40 e 43/50):
(i) no curso do procedimento fiscal, o contribuinte
apresentou diversos recibos cuja soma dos seus valores é
equivalente à importância total deduzida como despesas médicas
no ano-calendário de 2002;
(ii) adicionalmente, o recorrente juntou declarações dos
profissionais de saúde confirmando os recebimentos e a
efetividade dos serviços prestados;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

(iii) o recibo de pagamento revestido das formalidades
legais é prova hábil para comprovar o efetivo dispêndio dos
valores nele representados, conforme atesta a jurisprudência
administrativa;
(iv) o acórdão de primeira instância pretende manter a
glosa das despesas médicas com fundamento na inversão do
ônus da prova; e
(v) para que a fiscalização requisite prova adicional do
pagamento da despesa médica é necessário, antes de tudo,
verificar se o beneficiário dos pagamentos não ofereceu os
valores recebidos pelos serviços médicos à tributação do
imposto de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
18.600,00 (fls. 14/15 e 27/30):
(i) Fernanda Albuquerque, fisioterapeuta, no importe de
R$ 3.020,00 (fls. 06/07);
(ii) Mauro Pessoa Gebran, odontólogo, no valor de R$
2.200,00 (fls. 08);
(iii) Sérgio Minami, no montante de R$ 240,00;
(iv) Vanessa Ghedin Biancho, psicóloga, no importe de R$
3.200,00 (fls. 09); e
(v) Oscar Dias Pimpão Júnior, odontólogo, no valor de R$
9.940,00 (fls. 10/12).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou os recibos das
despesas médicas, embora tenha havido a juntada deles no processo administrativo. Os
prestadores dos serviços confirmaram a emissão dos recibos (fls. 06/12).
Os recibos foram considerados insuficientes para a comprovação da dedução
pleiteada, tendo o agente fazendário procedido à intimação do contribuinte para comprovar o
efetivo pagamento das despesas, de maneira a evidenciar os desembolsos realizados com o
tratamento de saúde.
A fiscalização não deixou consignou os motivos pelos quais condicionou a
dedutibilidade da despesa médica à comprovação do efetivo pagamento. Apesar disso, submetida
a questão ao contencioso administrativo fiscal, cabe a avaliação pelo julgador da adequação da
exigência de prova adicional da despesa.
Parece-me implícito que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova da
efetividade dos pagamentos em virtude de possível incompatibilidade na dedução, considerando
o valor e a natureza da despesa médica declarada.
Com efeito, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 18.360,00, distribuídos entre fisioterapeuta, psicóloga e odontólogos,
mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o aprofundamento da investigação.
Faço uma ressalva com respeito à despesa médica com o profissional Sérgio
Minami, no valor de R$ 240,00, na qual não é possível identificar este ou aquele motivo para a
exigência de prova adicional. Nessas circunstâncias, para fins de manter a coerência com o
raciocínio antes descrito no voto, cabe restabelecer a despesa médica declarada, no importe de
R$ 240,00.
Com o discurso que os pagamentos, em quase sua totalidade, foram efetuados aos
profissionais de saúde em espécie, compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de
defesa confirmam a relutância do recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a
efetividade dos dispêndios realizados.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao fisioterapeuta, psicólogo e
dentista é possível apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores
compatíveis, não configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Aparentemente, como destacou a decisão de piso, a produção da prova
complementária não seria tarefa difícil, ainda mais quando os rendimentos declarados pelo
contribuinte são oriundos de aposentadoria, indenização judicial e rendimentos de aplicações
financeiras, os quais presumidamente têm circulação pelas suas contas bancárias e de
investimentos (fls. 27/30).
Embora o acórdão recorrido assuma a existência de uma inversão do ônus da
prova, disso, efetivamente, não se trata, conforme já explicado alhures, eis que cabe ao
contribuinte demonstrar os fatos que afirma para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda.
Não se funda a autuação fiscal em falsidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço. No caso concreto, a
apresentação dos recibos não leva à plena convicção das despesas médicas.
No âmbito da segunda instância administrativa, não é correto afirmar que a
jurisprudência consolidou-se ao longo do tempo no sentido do recibo como prova hábil e
suficiente para comprovar os dispêndios com despesas médicas, cabendo à autoridade fiscal
desqualificá-lo para demandar a produção de prova adicional pelo contribuinte.
A matéria sempre foi controvertida, com posicionamentos divergentes. Por essa
razão, os precedentes copiados no recurso voluntário, favoráveis ao ponto de vista do recorrente,
representam apenas uma das vertentes sobre o tema.
Finalmente, eventual confirmação da tributação das receitas recebidas pelo
fisioterapeuta, psicólogo e dentista seria um indício da efetiva prestação dos serviços, porém não
garante a dedutibilidade das despesas médicas, uma vez que a dedução está condicionada à
comprovação do efetivo tratamento de saúde e da vinculação dos pagamentos aos serviços
prestados.
É inviável a pretensão de criar uma ligação irrefutável entre incidência tributária
sobre os rendimentos dos beneficiários e dedução dos pagamentos efetuados a título de despesas
médicas.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.480 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011144/2007-33

Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja, necessariamente,
elementos adicionais para a prova das despesas médicas incorridas pelo contribuinte no valor de
R$ 18.360,00. À míngua da comprovação do efetivo pagamento dessas despesas, mantenho a
glosa de dedução a esse título.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para restabelecer a despesa médica no valor de R$ 240,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital